Tribunal: TJMT
Processo: 0002683-13.2015.8.11.0063
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL – INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE EM CUSTEAR O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE COMPROVADA POR DECLARAÇÃO DE PROBREZA JUNTADA AOS AUTOS – A DECLARAÇÃO DE POBREZA JUNTADA NO FEITO POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – CONFORME O DEFINIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156-RJ NÃO SE EXIGE A COMPROVAÇÃO DE POBREZA OU MISERABILIDADE, MAS, TÃO SOMENTE, A DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DA PARTE DE ARCAR COM OS CUSTOS REFERENTES À AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PRESCRITO - PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL - OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 - Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.
2 - Restou consignado na votação do Recurso Especial n. 1.657.156-RJ, na qual foram definidas as teses do Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que definiu os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, que não se exige, pois, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente, a demonstração da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito.
3 - Deste modo, considerando que o genitor do menor se encontrava desempregado ao tempo da distribuição da inicial, conforme asseverado em sua declaração de pobreza, e que cada lata do insumo alimentar pleiteado custa em torno de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) – são necessárias dez latas por mês, e a caixa do fármaco em torno de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) – são necessárias três caixas por mês, conforme menor orçamento apresentado nos autos, verifico restar demonstrado a incapacidade financeira da família do Requerente em arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento e insumo prescritos.
4 - Havendo documentos médicos nos autos asseverando a necessidade do tratamento, este deve ser deferido, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
5 - O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
6 - A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, bem como, do fármaco vindicado, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos, com a devida prestação de contas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002683-13.2015.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Pedro Chiaparini Peres (APELADO), FRANCO DAMASCENO PERES - CPF: 696.018.791-53 (APELADO), FERNANDO DAMASCENO PERES - CPF: 917.366.761-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. C. P. (APELADO), FRANCO DAMASCENO PERES - CPF: 696.018.791-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL – INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE EM CUSTEAR O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE COMPROVADA POR DECLARAÇÃO DE POBREZA JUNTADA AOS AUTOS – A DECLARAÇÃO DE POBREZA JUNTADA NO FEITO POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – CONFORME O DEFINIDO NO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156-RJ NÃO SE EXIGE A COMPROVAÇÃO DE POBREZA OU MISERABILIDADE, MAS, TÃO SOMENTE, A DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DA PARTE DE ARCAR COM OS CUSTOS REFERENTES À AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PRESCRITO -
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL -
OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

2 - Restou consignado na votação do Recurso Especial n. 1.657.156-RJ, na qual foram definidas as teses do Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que definiu os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, que
não se exige, pois, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente, a demonstração da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito.

3 - Deste modo, considerando que o genitor do menor se encontrava desempregado ao tempo da distribuição da inicial, conforme asseverado em sua declaração de pobreza, e que cada lata do insumo alimentar pleiteado custa em torno de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) – são necessárias dez latas por mês, e a caixa do fármaco em torno de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) – são necessárias três caixas por mês, conforme menor orçamento apresentado nos autos, verifico restar demonstrado a incapacidade financeira da família do Requerente em arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento e insumo prescritos.

4 - Havendo documentos médicos nos autos asseverando a necessidade do tratamento, este deve ser deferido, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

5 -
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

6 -
A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, bem como, do fármaco vindicado, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos, com a devida prestação de contas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA N. 0002683-13.2015.8.11.0063

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO/INTERESSADO: P. C. P

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto
pelo
Município de Cuiabá,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, apresentada por P.C.P
, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou a demanda nos seguintes termos:

Pelo exposto,
Julgo Procedente os pedidos
, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer mensalmente o medicamento Losec Mups 10mg e o suplemento alimentar Pregomim em favor da criança Pedro Chiaparini Peres;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de fornecer o medicamento Losec Mups 10mg e o suplemento alimentar Pregomim em favor da criança Pedro Chiaparini Peres, enquanto persistir a necessidade;

[Destaquei]

Não houve a condenação dos Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

É relatado na inicial que, o Requerente P.C.P, que possuía três meses e dez dias de vida ao tempo da distribuição da inicial, é portador de
alergia alimentar grave e múltipla a proteína do leite de vaca, proteína de soja e todos os seus derivados
,
apresentando manifestações clínicas com sintomas gastrointestinais e cutâneas negativas
, assim, foi prescrito para o menor dez latas/mês do suplemento alimentar
“pregomim”
e 45 comprimidos/mês do fármaco
“Losec Mups 10mg”.

Destarte, tendo em vista a negativa administrativa dos entes públicos em fornecerem o tratamento prescrito ao menor, bem como a incapacidade financeira do genitor do Requerente em custear este, foi imprescindível o ajuizamento da demanda.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

O Juízo singular
deferiu a tutela liminar pleiteada
, nos seguintes termos:

Por fim, considerando-se que o pedido versa sobre interesse de adolescente, amplamente resguardado pelo ECA -Lei 8069/90, que foram devidamente constatados os requisitos necessários para antecipação de tutela, e ainda observando os princípios da prevalência do interesse da criança e da absoluta prioridade,
recebo a Inicial, defiro o pleito liminar e determino que:

1) Citem-se os requeridos, na pessoa de seus representantes legais, para que, caso queiram, contestem a ação no prazo legal, cientificando-lhes do prazo de 48 (quarente e oito), para
o fornecimento mensal de 10 (dez) latas do leite Pregomim e 45 (quarenta e cinco) comprimidos do medicamento Losec Mups 10mg, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação), sob pena de incorrer em aplicação de multa diária, em caso de descumprimento da determinação judicial.

[Destaquei]

A liminar não foi cumprida espontaneamente pelos Requeridos, o que ensejou a realização de bloqueio judicial nas contas destes, conforme se pode constatar nos IDs ns. 7740871 –
7740874.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Município de Cuiabá interpôs recurso de Apelação Cível sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento do suplemento alimentar e do fármaco pleiteado é unicamente do Estado de Mato Grosso, vez que o tratamento indicado é de alto custo.

Assim, requer-se que, o
Estado de Mato Grosso seja condenado a fornecer prioritariamente o suplemento alimentar e o fármaco vindicados, sendo o Município de Cuiabá responsabilizado apenas subsidiariamente, em caso de descumprimento da obrigação pelo ente verdadeiramente responsável por esta.

Quanto ao mérito da demanda, a municipalidade aduz que não restou comprovado nos autos a hipossuficiência financeira do Requerente, vez que não foram colacionados aos autos nenhum documento comprovando os rendimentos da família, assim, requer-se que
seja dado provimento ao apelo, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

O Estado de Mato Grosso não apresentou recurso.

Não houve a apresentação de Contrarrazões ao recurso interposto.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de agosto 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de Apelação Cível sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento do suplemento alimentar e do fármaco pleiteados é unicamente do Estado de Mato Grosso, vez que o tratamento indicado é de alto custo.

Pois bem.

Em que pese o alegado pela municipalidade, tenho que a presente preliminar deve ser
rejeitada.

Isso porque, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que
a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo
, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida.

Neste sentido, rememoro ser cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda,
razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Ademais, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Sendo, ainda, que,
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Ressalto que esta questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF, e que, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário no 855.178
/
Sergip
e
, cujo tema recebeu o no 793.

Confira-se o tema do recurso paradigma
:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator asseverou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

(...)

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1o, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).”
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento, entendo que ficou decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese
de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE
, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 83 do STJ, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido:
"em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis
". 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1573740/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020)
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO FORNECER A MEDICAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISCONSÓRCIO.
UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA. AÇÃO PODE SER PROPOSTA CONTRA OS ENTES DE MODO CONJUNTO OU ISOLADO. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Da análise do recurso especial verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo legal estaria violado quanto as teses de incompetência absoluta da justiça estadual, impossibilidade de fornecimento de medicamento prescrito por médico particular, que o Estado do Piauí não é obrigado a fornecer o medicamento solicitado, além da necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problemas de saúde
. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1799103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)
[Destaquei]

Os Tribunais pátrios também vêm decidindo neste sentido, mencionando expressamente o Tema n. 793 em suas ementas. Veja-se:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO. CACON. NECESSIDADE DA CIRURGIA COMPROVADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE
. DIAGNÓSTICO NÃO CONTESTADO.
1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. Repercussão geral no RE no 855178/PE - Tema no 793
.
2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o procedimento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União
. 3. O direito à saúde, constitucionalmente consagrado, está destinado a todos universalmente. Demonstrada a real necessidade do procedimento cirúrgico, cabe ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização, mormente porque não contestado o diagnóstico. 4. O fornecimento de receita por médico não vinculado ao SUS não tem o condão de impedir a concessão do procedimento, desde que, como no caso, a prescrição seja feita por médico devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Medicina. 5. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, No 70084044148, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 27-4-2020)

[Destaquei]

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DA CRIANÇA À ATENÇÃO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE VINTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA. CRIANÇA PORTADORA DE “ESPINHA BÍFIDA – CID Q.05” PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS RELEVÂNCIA DOS INTERESSES PROTEGIDOS (VIDA E SAÚDE).
TEMA No 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VISITADO.
BLOQUEIO DE VALORES DAS CONTAS PÚBLICAS QUE É POSSÍVEL NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA No 84 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APLICADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dever dos entes públicos de atendimento à saúde que não se limita ao disposto em listas administrativas. Regra disposta no artigo 196 da CF-88 que prevalece. Reconhecimento da repercussão geral do tema pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 855.178, com solução desfavorável à tese dos entes públicos (Tema no 793).
2. É dever do Município assegurar à criança assistência especial que lhe é indispensável, por conta da deficiência de que padece, assegurando-lhe efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, nos termos do art. 208, III c/c 227, § 1o, II, da CF, art. 54, III, do ECA, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. O bloqueio de valores para assegurar o tratamento encontra amparo na legislação processual vigente (art. 536, § 1o, CPC) e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 84). 3. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete no 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS, bem como do art. 932, IV, “b”, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento, No 70082430174, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 22-4-2020)
[Destaquei]

Destarte, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que,
havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos
.

Repiso, por oportuno, que, desde que evidenciada a necessidade do tratamento pleiteado, bem como a carência financeira da parte, podem constar no polo passivo da demanda qualquer ente federado, independentemente de ser o procedimento/medicamento de alto, médio ou baixo custo.

Assim, ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá.

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de Cuiabá,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, apresentada por P.C.P
, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou a demanda nos seguintes termos:

Pelo exposto,
Julgo Procedente os pedidos
, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer mensalmente o medicamento Losec Mups 10mg e o suplemento alimentar Pregomim em favor da criança Pedro Chiaparini Peres;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de fornecer o medicamento Losec Mups 10mg e o suplemento alimentar Pregomim em favor da criança Pedro Chiaparini Peres, enquanto persistir a necessidade;

[Destaquei]

Em síntese, a municipalidade aduz que não restou comprovado nos autos a hipossuficiência financeira do Requerente, vez que não foram colacionados aos autos nenhum documento comprovando os rendimentos da família, assim, requer-se que
seja dado provimento ao apelo, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pelo Município de Cuiabá, verifico que consta nos autos
declaração de pobreza, assinada pelo genitor do menor (Sr. Franco Damasceno Peres), disponível no ID n. 7740743, atestando sua incapacidade financeira em custear o tratamento médico indicado para seu filho, a qual, inclusive, tem presunção de veracidade.

Outrossim, rememoro que, restou consignado na votação do Recurso Especial n. 1.657.156-RJ, na qual foram definidas as teses do Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que definiu os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, que
não se exige, pois, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente,
a demonstração da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito.

Deste modo, considerando que o genitor do menor se encontrava
desempregado
ao tempo da distribuição da inicial, conforme asseverado em sua declaração de pobreza, e que cada lata do insumo alimentar pleiteado custa em torno de
R$ 89,00 (oitenta e nove reais) –
são necessárias dez latas por mês
,
e a caixa do fármaco em torno de
R$ 68,00 (sessenta e oito reais) –
são necessárias três caixas por mês
, conforme
menor orçamento apresentado nos autos (ID n. 7740858),

verifico restar demonstrado a incapacidade financeira da família do Requerente em arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento e insumo prescritos.

Ademais, possuindo presunção de veracidade a declaração de pobreza apresentada nos autos, caberia aos Entes Públicos demonstrarem o contrário, o que não ocorreu no feito.

Quanto ao fornecimento, por parte dos Requeridos, do fármaco e do insumo alimentar vindicados, tenho que também restou demonstrada tal necessidade, vez que consta nos autos
diversos documentos médicos asseverando a imprescindibilidade destes para o tratamento de saúde do menor, conforme se pode constatar no ID n. 7740744.

Assim, havendo documentos médicos nos autos asseverando a necessidade do tratamento, este deve ser deferido, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete aos Requeridos, ora Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Por outro lado, ressalto que, merece reforma a sentença no ponto em que determinou aos Requeridos o fornecimento do leite, pelo nome comercial (
Pregomim
), isso, porque, o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO – PACIENTE COM ASMA BRÔNQUICA COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO GRAU II – COM SÍNDROME DE MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL – NECESSIDADE COMPROVADA –
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA
— MULTA COERCITIVA — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS — HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
Desnecessária é afixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

(Apelação / Remessa Necessária 123336/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/11/2017, publicado no DJE 21/11/2017)
. [Destaquei]

Por fim, entendo que

a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, bem como, do fármaco vindicado, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a
juntada semestral de receita médica aos autos
, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos, com a devida prestação de contas.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER PARA PROTEÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – MEDICAMENTO TOPIRAMATO 100MG – DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA RATIFICADA. (...) 5. O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito. 6. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.
7. A continuidade do fornecimento do fármaco, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos
.

(N.U 0001837-25.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, publicado no DJE 17/12/2019) [Destaquei].

Assim, ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, e, em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, apenas para constar nesta que
o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, bem como que
a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, bem como, do fármaco vindicado, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos, com a devida prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020